Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-81.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. VICIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado referente ao nome da parte sucumbente da demanda, merecem provimento aos Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.